Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006392-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), ROZIMEIRE DA SILVA MOTA - CPF: 013.906.231-90 (AGRAVANTE), GILVAN MOTA DA SILVA - CPF: 570.715.861-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – CABIMENTO -
QUANTUM
READEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim sendo, é cabível estabelecer a majoração no valor da pensão para melhor atender o sustento da filha menor, motivo pelo qual estou fixando os alimentos provisórios no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pois melhor se afeiçoada ao binômio legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022